Tribunal: TJMT
Processo: 1004682-61.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004682-61.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO registrado(a) civilmente como VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO - CPF: 024.091.347-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MILTON QUIRINO DA SILVEIRA - CPF: 008.350.721-34 (AGRAVADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO), FREDERICO JOSE FERREIRA - CPF: 013.618.167-83 (ADVOGADO), VIVIAN JOORY - CPF: 153.426.347-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL – ALEGAÇÃO DE SINISTRO DECORRENTE DE ATIVIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – ROMPIMENTO DE CABO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONSEQUENTE INCÊNDIO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VIABILIDADE – INCIDÊNCIA DO CDC POR EQUIPARAÇÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 17 e 29, AMBOS DO CDC - PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES ACERCA DO SINISTRO POR MEIO DE DOCUMENTOS – NECESSIDADE DE INVERSÃO PARA APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS PELA CONCESSIONÁRIA/AGRAVANTE – OBSERVÂNCIA À DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO À APLICAÇÃO DO CDC, E AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A INVERSÃO DA PROVA – VÍCIOS INEXISTENTES – EMBARGOS REJEITADOS.

Em razão de equiparação trazida nos artigos 17 e 29, ambos do CDC, merece ser mantida a decisão que inverteu o ônus da prova, para o caso de incêndio em propriedade rural e alegação do autor, visando a reparação civil, de que o sinistro ocorreu por atividade desempenhada por concessionária de serviço público de energia elétrica, cabendo ao proprietário a prova mínima de suas alegações e à concessionária apresentar as informações técnicas suficientes ao deslinde da causa.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando inexistentes os vícios do artigo 1.022 do CPC, ainda para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o Recurso de Agravo n.
1004682-61.2024.8.11.0000,
tendo
MILTON QUIRINO DA SILVEIRA, como Agravado/Embargado
,
mantendo-se a decisão que

inverteu o ônus da prova.

Em síntese, a Embargante alega que o acórdão é omisso, pois argumentos relevantíssimos não foram enfrentados.

Defende a inaplicabilidade do CDC, tendo em vista que o Agravado/Embargado não se caracteriza como destinatário final.

Alega que não há verossimilhança do pleito autoral, nem hipossuficiência da parte, de modo que não se justifica a inversão do ônus da prova.

Argumenta que a imposição de inversão obriga a Embargante a produzir prova diabólica, que é vedada pela legislação.

Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas.

Em contrarrazões, pugna-se pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o Recurso de Agravo n.
1000400-14.2021.8.11.0055,
tendo
MILTON QUIRINO DA SILVEIRA, como Agravado/Embargado
,
mantendo-se a decisão que

inverteu o ônus da prova.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL – ALEGAÇÃO DE SINISTRO DECORRENTE DE ATIVIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – ROMPIMENTO DE CABO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONSEQUENTE INCÊNDIO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VIABILIDADE – INCIDÊNCIA DO CDC POR EQUIPARAÇÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 17 e 29, AMBOS DO CDC - PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES ACERCA DO SINISTRO POR MEIO DE DOCUMENTOS – NECESSIDADE DE INVERSÃO PARA APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS PELA CONCESSIONÁRIA/AGRAVANTE – OBSERVÂNCIA À DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Em razão de equiparação trazida nos artigos 17 e 29, ambos do CDC, merece ser mantida a decisão que inverteu o ônus da prova, para o caso de incêndio em propriedade rural e alegação do autor, visando a reparação civil, de que o sinistro ocorreu por atividade desempenhada por concessionária de serviço público de energia elétrica, cabendo ao proprietário a prova mínima de suas alegações e à concessionária apresentar as informações técnicas suficientes ao deslinde da causa”.

Pois bem.

Recebo os embargos de declaração, em razão da tempestividade e do cabimento, salientando-se que a Embargante apenas se utiliza de recurso plausível à discussão do acórdão, do qual argumenta existir vícios a serem sanados.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão, pois, ainda para fins de prequestionamento, é necessário que fique demonstrada a existência de ao menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC para o acolhimento dos embargos de declaração. Todavia, o que se vê é a insurgência simplesmente acerca do resultado desfavorável aos interesses da Apelante/Embargante.

Assim, não considero existentes quaisquer dos vícios apontados, mostrando-se nítida a pretensão apenas de rediscutir o julgamento, o que é vedado por esta via (de embargos de declaração), à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, salientando-se que o acórdão combatido foi claro ao dispor acerca da viabilidade do CDC, por equiparação; e também que compete à concessionária de energia elétrica apresentar informações técnicas sobre o sinistro ocorrido. Ademais, quanto às demais questões, cabe ao Juízo dirimi-las, sobretudo quanto à nexo de causalidade e a atividade da Agravante e o incêndio.

Portanto, a meu viso, todos os pontos relevantes foram abordados.

Não há, assim, qualquer vício a ser sanado, mas sim insistente descontentamento com o resultado do julgamento do agravo.

Vejamos um trecho do acórdão combatido:

“(...)
Pois bem.

Ainda que a Agravante alegue que não incida, ao caso, o Código de Defesa do Consumidor, melhor sorte não a socorre, pois a pretensão é de que haja a reparação por eventual atividade desenvolvida pela Agravante, concessionária de serviço de energia elétrica na propriedade em questão, e que provocou o sinistro (incêndio), que segundo o Autor/Agravado, decorreu de rompimento de cabo de energia elétrica, o qual atingiu o solo e acarretou foco de incêndio.

Diga-se que é viável a aplicação do CDC, por equiparação, à luz dos artigos 17 e 29, ambos do próprio CDC, cabendo ao autor a prova mínima de suas alegações e à Requerida/Concessionária demonstrar o contrário, mesmo que a área objeto do incêndio se trate de propriedade lucrativa, restando caracterizada, portanto, a possibilidade de inversão do ônus da prova.

Ademais, compete à concessionária de energia elétrica apresentar ao Juízo informações técnicas acerca da questão que envolve o sinistro.

A esse respeito, trago recente julgado deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL DE DANOS – DETERMINAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, §1°, DO CPC – INCÊNDIO EM IMÓVEL RURAL – ALEGAÇÃO DE FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – ENCARGO DO AUTOR DE COMPROVAR A EXTENSÃO DOS PREJUÍZOS – RÉ COM ACESSO A INFORMAÇÕES TÉCNICAS – EQUILÍBRIO PROCESSUAL – PECULIARIDADE DEMONSTRADA – PARIDADE DE TRATAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

“Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos docaputou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”
(art. 373, §1°, do CPC).

A distribuição dinâmica do ônus da prova é a melhor forma de equilíbrio processual diante das especificidades da lide, para que haja paridade de tratamento entre as partes.

É do autor a obrigação de comprovar os prejuízos decorrentes do incêndio, e compete à concessionária de energia elétrica apresentar as informações técnicas. (TJMT – Agravo n. 1003632-97.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – julgado em 08/05/2024).

No mesmo sentido:

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – ART. 37, §6º, CF – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MATERIAL – LAUDO PERICIAL – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do CDC e da CF, há obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados aos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa.

“Comprovado que o incêndio que destruiu parte da propriedade da autora teve origem pelo rompimento do cabo de alta tensão da linha de transmissão de energia, a concessionária tem o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes desse fato.” (RAC n. 1003023-06.2018.8.11.0007, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 12.08.2020).

A parte demonstrou o prejuízo alegado através de laudo pericial judicial, fazendo jus a indenização pelo dano material sofrido.

Na espécie, o incêndio causado no pasto em razão da falha na prestação de serviço da concessionária de energia elétrica configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. (TJMT – Agravo n. 0038224-18.2011.8.11.0041 – Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha – julgado em 23/02/2022).

Com base no referido julgado, considere-se que o Autor apresentou laudo e argumentos suficientes, os quais merecem ser objeto de resposta por parte da concessionária do serviço público de energia elétrica, da qual se utiliza o Agravado, em sua propriedade rural, observando-se a distribuição dinâmica do ônus da prova.

Assim, a meu viso, prevalece a decisão recorrida, a qual transcrevo, em parte:

“(...) Sabe-se que o Código de Defesa do Consumidor através de seu artigo 6º, inciso VIII
[1]
concede ao consumidor o direito de inversão do ônus da prova, via de regra estabelecido em desfavor do prestador de serviço.

A relação aqui discutida, salvo melhor juízo, entendo decorrer de relação de consumo, pois o simples fato de a parte autora ser um grande pecuarista e que certamente utiliza energia elétrica ao longo de sua cadeia produtiva não desqualifica sua figura de consumidor final do serviço.

Entretanto, é de bom alvitre registrar que dispositivo acima citado não estabelece como regra absoluta a inversão do ônus da prova, deixando a critério do juiz analisando a verossimilhança das alegações do consumidor e sua hipossuficiência, de acordo com as regras ordinárias de experiências, conceder a inversão do ônus da prova.

Neste sentido, tenho que ao caso concreto melhor se adeque a aplicação da Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, entendo que o ponto controvertido n. 1 deva ser esclarecido pela empresa requerida, enquanto que o ponto controvertido n. 2 seja esclarecido pelo autor, aplicando aqui inclusive o que dispõe o artigo 373, §1º do Código de Processo Civil, veja-se:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”

Adoto a referida teoria ao caso concreto em vista de que a parte requerida possui melhores condições de acesso e conhecimento técnico sobre sua rede de energia elétrica, bem como demonstrou com sua contestação ter acesso a ferramentas e informações capazes de eximir sua responsabilidade civil, como por exemplo a imagens de satélite, relatórios de horário das manutenções de seus equipamentos e etc.

Por outro lado, seria diabólico exigir dela que demonstrasse a extensão dos danos sofridos pela parte autora, seja porque não tem acesso a integralidade de seu imóvel, seja porque não conhecia todas as benfeitorias e outros bens devastados pelo(s) incêndio(s) narrados na inicial.

Aqui também há de se levar em consideração que a parte autora, embora consumidor, não possa ser considerada pessoa em situação de hipossuficiência na relação de consumo, trata-se de pessoa com grande poder aquisitivo e que possui acesso a ferramentas para arcar com o ônus que lhe fora atribuído.

Assim definido o ônus da prova, tenho que estejam ambos sujeitos processuais em equilíbrio”.

Feitos esses apontamentos, as demais alegações, as quais dizem respeito ao nexo de causalidade ou não entre a atividade da Agravante e o incêndio, devem ser analisadas primeiramente pelo Juízo “a quo”, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo”.

Diante disso, conheço, mas
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, salientando-se que a interposição de novos embargos pode dar azo à aplicação de multa por caráter protelatório.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024